Tribunal: STF
Processo: RE 160500
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: A tese de que o art. 47, § 3º, I, ADCT, só exige o
pagamento das custas judiciais relativas ao processo em que se
discute sobre o direito à isenção da correção monetária - e não,
portanto, as da execução movida pelo credor - é insustentável por
duas razões: primeiro, porque acabaria por estender às taxas
judiciais a isenção que o constituinte pretendeu conceder somente à
correção monetária; e, segundo, porque não haveria a menor lógica em
privar o credor do ressarcimento das custas por ele adiantadas no
processo de execução, e entregar-lhe, sem motivo algum, o valor das
taxas pagas pelo devedor na ação consignatória.